Tribunal: TJBA
Processo: 0538336-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538336-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ANA REGINA SILVA DE SOUZA, CONSULTORIA registrado(a) civilmente como LOIDE CRISTIANE SOARES DE MENDONCA APELADO: VALDEMIRA DOS SANTOS ANUNCIACAO e outros Advogado(s):ANA REGINA SILVA DE SOUZA, CONSULTORIA registrado(a) civilmente como LOIDE CRISTIANE SOARES DE MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CIDADÃO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO MENSAL DEVIDA A GENITORA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR CTPS. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR JUNTADA EM FASE RECURSAL COMO REFORÇO PROBATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. QUANTUM COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE PARA HIPÓTESES DE DANO MORTE. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva estatal pela morte do filho da autora, alvejado por disparo de arma de fogo realizado por policial militar, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, mas indeferindo o pleito de pensão mensal por ausência de prova da renda da vítima. A autora requer o provimento do recurso para concessão da pensão. O Estado postula a reforma da sentença para reduzir o valor fixado por danos morais e estabelecer honorários sucumbenciais em desfavor da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à indenização por danos materiais na forma de pensão mensal; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; (iii) determinar se a autora deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em razão da parcial improcedência do pedido em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o prejuízo, independentemente de culpa. O conjunto probatório dos autos, especialmente o depoimento do próprio policial autor do disparo, evidencia o uso desproporcional da força contra a vítima, que possuía deficiência intelectiva, tornando incontroversa a ocorrência do dano e a responsabilidade estatal. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 1237 da Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado mesmo em casos de laudo pericial inconclusivo, quando há fortes elementos indiciários da autoria estatal do disparo. O dano moral decorrente de morte de filho é presumido, dispensando comprovação autônoma, bastando a demonstração do evento e do vínculo familiar, sendo correta a sua fixação na sentença. O valor fixado a título de danos morais (R$100.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando compatível com precedentes do STJ e do TJBA em casos de dano-morte, não comportando redução. A CTPS anexada à petição inicial comprova o vínculo empregatício da vítima e a remuneração percebida, sendo suficiente para o reconhecimento da dependência econômica da genitora, especialmente considerando o contexto de baixa renda familiar. A documentação juntada em grau recursal (contracheques e rescisão contratual) configura mero reforço da prova pré-constituída, não implicando inovação indevida nem supressão de instância. A pensão mensal é devida no valor de 2/3 do salário mínimo, com termo inicial na data do óbito e termo final na data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou no falecimento da autora, o que ocorrer primeiro. Com o acolhimento do recurso da autora e a procedência integral de seus pedidos, não subsiste sucumbência recíproca, sendo incabível a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor. O Estado da Bahia, na condição de parte vencida, deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, que serão fixados na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida (CPC, art. 85, §4º, II). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido (autora). Recurso desprovido (Estado da Bahia). Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de ação policial é objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade e do evento danoso. A comprovação de vínculo empregatício e renda mediante CTPS é suficiente para ensejar o reconhecimento do direito à pensão mensal por danos materiais. A juntada de documentos em fase recursal que apenas reforçam provas já apresentadas na inicial é admissível, desde que garantido o contraditório. O valor de R$100.000,00 fixado a título de danos morais por morte de filho está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não se mostrando excessivo. O acolhimento integral dos pedidos da autora afasta a hipótese de sucumbência recíproca, impondo-se ao Estado o ônus integral da sucumbência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0538336-71.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, ESTADO DA BAHIA e VALDEMIRA DOS SANTOS ANUNCIACAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE VALDEMIRA DOS SANTOS ANUNCIACAO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA , nos termos do voto da relatora. Salvador, .